Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718026-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELBER DAMACENO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável, não se podendo considerar mínima a ofensividade de sua conduta, tendo em vista a sua habitualidade criminosa. 2. Do conjunto probatório juntado aos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto simples, notadamente pela prisão em flagrante do réu na posse dos objetos subtraídos, confissão, depoimentos da vítima e da testemunha policial. 2.1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, a condenação é medida de rigor. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Civil, porque, estando presentes os requisitos da insignificância do crime de furto, deveria tê-lo absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feito esse esclarecimento, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a Corte Superior também entende que: DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Omissis. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. 3. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Omissis. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015